Tribunal: TJDFT
Processo: 0755942-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755942-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LICIA GUIMARAES MARQUES NASCIMENTO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Licia Guimaraes Marques Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 260331426 do processo n. 0767413-43.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência que almejava o restabelecimento do acesso da autora a sua conta no aplicativo WhatsApp Business vinculada ao número de telefone +55 (61) 99976-3312. Em suas razões recursais (ID 79673809), narra a agravante que o réu “promoveu o banimento da conta sem qualquer individualização de conduta, sem indicação concreta da suposta infração e sem oportunizar defesa mínima na esfera administrativa”. Argui que “a simples menção genérica à ‘violação dos termos de uso’ ou a ‘envio de spam’ não supre o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, tampouco legitima a supressão unilateral de um serviço essencial ao exercício profissional”. Narra que “encaminhou inúmeros e-mails ao suporte da plataforma visando a obter algum esclarecimento sobre a situação, porém a plataforma agravada se manteve inerte, faltando com a boa-fé e a transparência contratual”. Descreve que “o WhatsApp Business não é um mero acessório de lazer, mas sim o seu escritório digital, que centraliza a gestão de mais de 500 (quinhentos) processos e serve como repositório fundamental de documentos, áudios de instrução, procurações e provas sensíveis que agora se encontram retidos indevidamente”. Entende que “a interrupção abrupta desse fluxo de trabalho não é contornável por outros aplicativos, pois a quebra de comunicação gera uma imediata e severa perda de credibilidade profissional”. Salienta que “o bloqueio arbitrário de sua principal ferramenta de sustento e o risco sistémico aos seus clientes têm causado crises de ansiedade severas e insônia, exigindo o uso de medicação controlada, conforme demonstrado por laudo médico”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o imediato restabelecimento da conta WhatsApp Business vinculada ao número +55 (61) 99976-3312. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 79676321). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Extrai-se do processo de origem que a autora é advogada e faz uso do aplicativo WhatsApp Business como meio de comunicação com seus clientes. Contudo, observa-se que, em 8/12/2025, o WhatsApp desativou a sua conta Business vinculada ao número de telefone +55 (61) 99976-3312 sob a seguinte justificativa: "A atividade recente dessa conta não segue os Termos de Serviço do WhatsApp Business sobre o envio de spam ou comunicações não permitidas" (ID 260063285). Tem-se, portanto, que a autora teria, a princípio, violado os termos de serviço para o uso do aplicativo, os quais aderiu voluntariamente. A análise da conduta da autora, tida por irregular pelo WhatsApp, exige o aprofundamento do mérito da demanda, bem como a dilação probatória, a fim de verificar as circunstâncias que resultaram na desativação da sua conta, à luz dos termos de uso e da política de privacidade aceitos pela usuária. Tais circunstâncias são incompatíveis com a pretensão liminar da autora e indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela ao recurso. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada no que concerne ao restabelecimento do acesso à conta no aplicativo WhatsApp Business. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora